Tribunal: TJDFT
Processo: 0741173-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741173-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA GONCALVES TOLENTINO REU: NILZA MARIA DE SOUZA, RICHARD DE SOUZA COELHO, CHARLES HENRIQUE DE SOUZA COELHO D E S P A C H O Manifeste-se o autor sobre os documentos novos juntados pelos réus, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator